Tribunal: TJDFT
Processo: 0723893-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723893-67.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SONIA MARIA DE SOUZA LUSTOSA SAMPAIO, TORREAO BRAZ ADVOGADOS REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO TORREAO BRAZ FILHO APELADO: CONSELHO CULTURAL THOMAS JEFFERSON, SONIA MARIA DE SOUZA LUSTOSA SAMPAIO D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Terceiro opostos por SÔNIA MARIA DE SOUZA LUSTOSA SAMPAIO em face de CONSELHO CULTURAL THOMAS JEFFERSON, objetivando a nulidade da constrição realizada em imóvel de seu cônjuge, executado nos autos principais, ou a garantia de sua meação sobre o bem. Na Apelação interposta pela embargante no ID 67805901, há pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. O art. 1.012, § 3o, do CPC determina que o pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída. Ainda, consta pedido de deferimento da gratuidade da justiça e de reserva da meação. Em consulta processual, verifica-se que tais questões objeto de discussão já foram decididas quando do julgamento dos Agravos de Instrumento no 0732362-08.2024.8.07.0000 e 0734817-77.2023.8.07.0000. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a embargante/apelante SONIA MARIA DE SOUZA LUSTOSA SAMPAIO para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o possível não conhecimento do pedido de antecipação da tutela recursal por inadequação da via eleita e dos pedidos de deferimento da justiça gratuita e da reserva da meação em face da possível perda do objeto. Brasília, 22 de janeiro de 2025 16:46:53. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador